Tribunal: TJSP
Processo: 1004563-55.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA.

APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR. INÉPCIA. RAZÕES DIVORCIADAS DE LÓGICA. O autor apresentou razões divorciadas da r. sentença e deixou de recolher a taxa judiciária incidente sobre o recurso adesivo. Nada esclareceu a respeito e tampouco solicitou gratuidade ou diferimento da taxa judiciária incidente no recurso. E tratou o capítulo da

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA.

APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR. INÉPCIA. RAZÕES DIVORCIADAS DE LÓGICA. O autor apresentou razões divorciadas da r. sentença e deixou de recolher a taxa judiciária incidente sobre o recurso adesivo. Nada esclareceu a respeito e tampouco solicitou gratuidade ou diferimento da taxa judiciária incidente no recurso. E tratou o capítulo da r. sentença relacionado aos saques impugnados como se cuidasse de "erro material" numa articulação inadequada. Não esclareceu, de maneira lógica, como seu prejuízo chegava a R$ 2.000,00, se o empréstimo de R$ 1.000,00 havia sido considerado inexigível e se ele resultou no crédito daquele valor, depois sacado. Ou seja, os valores sacados foram consumidos pela quantia objeto do empréstimo. Igualmente, não combateu e não expos razão para elevação do valor da indenização dos danos morais.

APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA NA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. CASO SEM TRANSFERÊNCIA DA POSSE DO CARTÃO E DOS DADOS DA SENHA. FALHA INTERNA. SERVIÇO DEFEITUOSO. O autor era titular da conta corrente no 39608-08 na agência no 239 do banco réu e tomou conhecimento que, no dia 04/02/2013, foram realizadas transações bancárias sem sua ciência e anuência: (i) dois saques no valor de R$ 500,00 cada um e (ii) contratação de um empréstimo no valor de R$ 1.000,00 com pagamento em 48 parcelas de R$ 64,56. Operações realizadas em terminais eletrônicos de cidades distintas – os saques em Ferraz de Vasconcelos e o empréstimo em Limeira (fl. 86). Inexistência de harmonia com perfil do consumidor, até porque as operações ocorreram em pouco mais de 01 hora em diferentes localidades, numa clara indicação de fraude. Gerência da agência que admitiu falha do serviço, ao opinar pelo ressarcimento dos valores em parecer datado de 10/06/2013 (fl. 88). Banco réu que não trouxe qualquer indício de participação mínima do consumidor. Não houve subtração do cartão e notícia de transferência culposa ou dolosa da senha. Instituição financeira que promoveu investigação superficial sobre os fatos e não trouxe para os autos a filmagem dos terminais eletrônicos e os esclarecimentos de testemunhas. Incidência da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil configurada. E tem-se como irrelevante ao desfecho do recurso a eventual existência de outros débitos do autor e resultantes da conta corrente, porque estranhos ao objeto do processo. Aliás, esses fatos sequer foram abordados de maneira consistente na contestação. E, a rigor, não se compreende, o que o banco apelante pretendia com afirmação de que o autor deveria regularizar sua conta correntes, antes das transações impugnadas. Ora, se havia um débito legítimo a ser cobrado do autor, fato não indicado na defesa (verdadeira inovação recursal), cabia ao banco réu indicar e provar como esse fato poderia interferir no deslinde do processo. Aqui, insista-se, se discute a existência de operações fraudulentas e de valores indevidos. Manutenção da conclusão de primeiro grau sobre inexigibilidade do empréstimo com estorno das cobranças das prestações. Danos morais não configurados. Situação em que o consumidor levou mais de quatro anos para ajuizamento da ação. Particularidade. Ausência de repercussão extrapatrimonial, diante do tempo decorrido. Indenização dos danos morais afastada. Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.